Tribunal: TJDFT
Processo: 0000423-39.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000423-39.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF RECORRIDO: OSIEL LUCINDO FERREIRA DESPACHO Na petição de ID 20995037, o recorrido OSIEL LUCINDO FERREIRA pede a abertura de prazo para contrarrazões antes do encaminhamento dos autos ao STF. Nada a prover, uma vez que as contrarrazões já foram apresentadas no ID 9430050 - Pág. 1/7. Ademais, ausente previsão legal para tanto, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, consoante determinado pela decisão de ID 20917611. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024